Tribunal: TJSP
Processo: 2116775-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão recorrida que indeferiu o pleito de liberação de valores bloqueados nas contas bancárias da executada – Insurgência – Descabimento – Bens nomeados pela executada que se encontram em outro Estado da Federação, muitos com mais de 15 (quinze) anos de fabricação, o que, em tese, dificulta a alienação judicial, em prejuízo à exequente - Princípio da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão recorrida que indeferiu o pleito de liberação de valores bloqueados nas contas bancárias da executada – Insurgência – Descabimento – Bens nomeados pela executada que se encontram em outro Estado da Federação, muitos com mais de 15 (quinze) anos de fabricação, o que, em tese, dificulta a alienação judicial, em prejuízo à exequente - Princípio da menor onerosidade do devedor afastada - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116775-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MUNDIAL
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116775-69.2020.8.26.0000 -Voto no 11903
2
VOTO No 11903
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2116775-69.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO
LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Juliana Koga Guimarães
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão
recorrida que indeferiu o pleito de liberação de valores
bloqueados nas contas bancárias da executada – Insurgência –
Descabimento
– Bens
nomeados pela
executada que
se
encontram em outro Estado da Federação, muitos com mais de
15 (quinze) anos de fabricação, o que, em tese, dificulta
a alienação judicial, em prejuízo à exequente - Princípio da
menor onerosidade do devedor afastada - Decisão mantida –
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo da Execução Fiscal no 1502917-12.2019.8.26.0014, indeferiu o “pedido de
desbloqueio/levantamento formulado pelo executado”.
Narra a agravante, em síntese, que se trata de execução fiscal
em que nomeou bens à penhora, os quais não foram aceitos pela exequente, que requereu a
penhora de ativos financeiros ao Juízo a quo, que a deferiu, de modo que houve o bloqueio
da quantia de R$ 861.898,71. Relata que requereu a liberação da quantia bloqueada, ou,
alternativamente, a substituição do bloqueio por bens nomeados anteriormente no feito
executivo, o que foi indeferido pelo julgador de primeiro grau, com o que não concorda.
Alega que o valor bloqueado é indispensável e necessário a manter as atividades da
empresa, como forma de garantir o pagamento do salário de seus funcionários, já que as
restrições impostas em virtude da Pandemia da COVID-19 reduziram drasticamente as
receitas da empresa.
Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a
liberação dos valores bloqueados. Alternativamente, requer que seja autorizada a
substituição do depósito pelos bens nomeados anteriormente, confirmando-se ao final, com
o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
A tutela antecipada recursal foi deferida para autorizar a
liberação do dinheiro bloqueado da executada, com a penhora dos bens arrolados a fl. 17 da
ação originária (fls. 179/181), contra o que houve a interposição de agravo interno pela
Fazenda Estadual, em que foi deferido o efeito suspensivo, suspendendo-se os efeitos da
decisão concessiva da tutela antecipada recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116775-69.2020.8.26.0000 -Voto no 11903
3
A Fazenda Estadual ofereceu contraminuta de fls. 185/192,
em que combate os argumentos expostos na peça vestibular.
É o relatório. Decido.
Modifico o entendimento exposto no despacho inicial do
presente recurso.
De saída, não se desconhece que, no Agravo de Instrumento
no 2243257-96.2019.8.26.0000, entre as mesmas partes, a executada postulou a liberação
de valores bloqueados, a qual foi rejeitada sob o fundamento de que “conquanto a execução
deva ser realizada de modo menos gravoso para o devedor, consoante o que prevê o artigo
805 do CPC/2015, remanesce a obrigação de que a execução se dê em favor do credor”, ao
passo que no presente recurso, tal tese foi acolhida. Isto se deu pelo fato de que, no atual
contexto de pandemia, diferentemente da situação econômica em que interposto o agravo
de instrumento anterior, entendi pela aplicação do princípio da menor onerosidade do
devedor, estatuído no artigo 805 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à
hipótese.
Todavia, o exame dos autos revela que o levantamento dos
valores pela executada ficou condicionado à penhora do maquinário industrial arrolado
pela executada na ação executiva fiscal, os quais, segundo informado pela Fazenda do
Estado, estão localizados no Estado do Rio Grande do Sul, e muitos com mais de 15
(quinze) anos de fabricação, o que, em tese, pode prejudicar a alienação judicial dos bens,
em prejuízo à exequente, o que afasta a aplicação do princípio da menor onerosidade do
devedor, estatuído no artigo 805 do CPC.
Desta forma, a situação remonta ao decidido no Agravo de
Instrumento no 2243257-96.2019.8.26.0000, a saber:
“A r. decisão deve ser mantida.
Estabelece o artigo 151, VI, do Código Tributário
Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento”.
Contudo, o caput do artigo 155-A do referido diploma legal
prevê que “o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei
específica”, neste caso a Lei Estadual no 6.374/89, que, com a redação dada pela Lei
no 11.001.01, dispõe em seu artigo 100, § 8o, que:
“Art. 100 - Os débitos fiscais podem ser recolhidos
parceladamente, respeitadas as seguintes condições:
(...)
§ 8o - Em se tratando de débito inscrito e ajuizado, a
execução fiscal somente terá seu curso sustado após
assinado o termo de acordo, recolhida a primeira parcela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116775-69.2020.8.26.0000 -Voto no 11903
4
e garantido o Juízo, ainda que o parcelamento tenha sido
deferido antes da garantia processual”. (negritei e
sublinhei)
É o que se observa, inclusive, do item 3.2.2. do Termo de
Aceite do Parcelamento no 50015567-3, de teor seguinte: “O curso do processo
judicial correspondente somente será sustado após a celebração do parcelamento e
efetivada a garantia integral do Juízo”. (fl. 32 – autos originários)
Na espécie, ainda que a executada tenha aderido a
parcelamento, o ato de adesão, por si só, não é capaz de suspender a exigibilidade do
crédito tributário, já que a legislação tributária estadual condiciona a suspensão da
execução fiscal ao recolhimento da primeira parcela e à garantia do Juízo.
O exame dos autos originários revela que a primeira
parcela do parcelamento foi recolhida pelo contribuinte (fl. 36 – autos originários).
Todavia, o mesmo não se pode dizer sobre a garantia do juízo executivo, já que os
bens nomeados à penhora foram recusados pela Fazenda Estadual.
Desta forma, muito embora a adesão ao parcelamento tenha
ocorrido anteriormente à ordem de bloqueio de ativos, diante da falta de garantia do
juízo da execução, os efeitos do parcelamento não alcançam a ordem de penhora
“online”, ainda que posterior, conforme prevê a legislação tributária estadual.
Em casos análogos, já decidiu esta Corte Paulista:
“Agravo de instrumento - EXECUÇÃO FISCAL -
Insurgência
contra
decisão
que
determinou
o
prosseguimento da execução e o oferecimento de bens à
penhora pela empresa agravante, após parcelamento de
débito fiscal. Garantia que deve ser oferecida pelo
executado, nos termos do disposto no art. 100, § 8o, da Lei
Estadual n° 6.374/89, bem como em razão do disposto no
Decreto no 61.625/2015. Parcelamento efetivado após o
ajuizamento da execução fiscal, com cláusula expressa no
termo de aceite no sentido de que imprescindível garantia
do Juízo para sua concretização. R. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO”. (Agravo
de
Instrumento no 2078568-06.2017.8.26.0000. Rel(a). Des(a).
Flora Maria Nesi Tossi Silva. j. 16/08/2017) (negritei)
Por fim, conquanto a execução deva ser realizada de modo
menos gravoso para o devedor, consoante o que prevê o artigo 805 do CPC/2015,
remanesce a obrigação de que a execução se dê em favor do credor.
Assim, a r. decisão deve ser mantida.
Para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116775-69.2020.8.26.0000 -Voto no 11903
5
decidida1.
Ante
o
exposto,
voto
pelo NÃO
PROVIMENTO do
recurso.”
Desta forma, sob qualquer ângulo que se examine a questão,
o recurso não comporta provimento, ficando mantida a decisão recorrida.
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária,
considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a
remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator